Tribunal: TJBA
Processo: 8066227-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066227-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: ANTONIO CESAR FERNANDES SANT ANNA e outros

Advogado(s)
:
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

IV

PROCESSUAL CIVIL
E
CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE
INDIVIDUAL
.
LEI 9.656/98. NÃO ADAPTADO.
BENEFICIÁRI
O
IDOS
O
.
CIRURGIA DE URGÊNCIA. PRÓTESE.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
AUTORIZAÇÃO.
RECUSA
. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
.

INDENIZA
ÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos de autogestão, ainda que firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, sendo considerada abusiva cláusula que, sob qualquer fundamento, frustra a finalidade do contrato ao restringir o tratamento indicado para doença coberta.

II – Apresentado relatório médico descrevendo o quadro clínico grave do paciente e justificando a utilização de
stent
específico, como o único possível para o tratamento, revela-se abusiva a negativa de cobertura, lastreada no fato de que o contrato é anterior à lei dos planos de saúde.

III – A cobrança de valor elevado referente à prótese cirúrgica, cujo custeio competia à operadora do plano, dirigida aos autores, idosos e em contexto de grave enfermidade, não pode ser considerada mero dissabor, pois indiscutivelmente intensificou o sofrimento emocional e psíquico, justificando a reparação pecuniária pelo dano moral.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais mantém-se o valor fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO

NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8066227-75.2024.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como
Apelad
os

ANTONIO CESAR FERNANDES SANT ANNA e MARIA APARECIDA SANTOS COSTA SANT ANNA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA